Tribunal: TJSP
Processo: 2240942-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor.
Autor que pretende a suspensão da execução de empréstimo consignado. Autor alega que foi vítima de pirâmide financeira praticada pela corré RCS Promotora de Vendas. Aduz que celebrou empréstimo consignado no corréu Banco Bradesco para realizar o investimento inicial exigido pelos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cominatória.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor.
Autor que pretende a suspensão da execução de empréstimo consignado. Autor alega que foi vítima de pirâmide financeira praticada pela corré RCS Promotora de Vendas. Aduz que celebrou empréstimo consignado no corréu Banco Bradesco para realizar o investimento inicial exigido pelos fraudadores. Contratos que não são coligados. Inexistência de responsabilidade do Banco Bradesco pelo golpe de pirâmide financeira. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.